Tribunal: TJDFT
Processo: 0731271-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO CABÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso de apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. Pedido de absolvição por ausência de dolo e atipicidade da conduta, afastamento da reincidência, alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a conduta configura infração penal ou apenas ilícito administrativo; (ii) avaliar se há ausência de dolo que inviabilize a condenação; (iii) definir se subsistem os requisitos legais para o reconhecimento da reincidência; e (iv) estabelecer se é cabível o regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovado pelas provas testemunhais e pericial que o apelante, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portava arma de fogo de uso permitido, incensurável sua condenação como incurso no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
5. Impossível o afastamento da agravante da reincidência quando comprovado nos autos por condenação anterior transitada em julgado, sendo válida e atual.
6. A reincidência do acusado impede a fixação de regime aberto, mas considerando que o fato gerador da reincidência ocorreu há mais de dez anos, e o acusado teve todas as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis, mostra-se socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, § 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de autorização válida para porte de arma de fogo configura conduta típica nos termos do art. 14 da Lei no 10.826/2003.
2. A condição de policial aposentado não supre a exigência de requerimento formal para manutenção do porte. 3. A reincidência devidamente reconhecida autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
4. Cabível, no caso concreto, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.